Tribunal: TJBA
Processo: 0036531-24.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0036531-24.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: GERDAU ACOS LONGOS S.A.

Advogado(s): JUSSARA DA SILVA COUTINHO, PABLO DOTTO, EDUARDO SILVA GATTI

EMBARGADA: MOVITEC BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s): GUILHERME GOTTSCHALL DA SILVA NETO, RICARDO NAKAMURA registrado(a) civilmente como RICARDO KIYOSHI TAKEUTI NAKAMURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão negou provimento ao Agravo Interno. A parte embargante alegou omissão na decisão quanto ao cálculo do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à fundamentação do valor de preparo recursal fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

Não se admite a utilização dos aclaratórios com o objetivo de rediscutir o mérito da causa ou expressar inconformismo com o resultado do julgamento.

A omissão relevante, para fins do art. 1.022, II, do CPC, deve recair sobre ponto que deveria ter sido decidido e não sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa ao valor do preparo, com base no Decreto Judiciário n. 918/2020 e na Tabela de Custas vigente, inexistindo a omissão alegada.

A insatisfação da parte embargante com a decisão não autoriza a reabertura da discussão por meio de embargos de declaração, que não se prestam à revisão do mérito.

A ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte embargante não caracteriza ausência de prequestionamento, desde que a matéria jurídica tenha sido analisada, conforme prevê o art. 1.025 do CPC.

Não há configuração de intuito protelatório na oposição do presente recurso, mas advertência é feita quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de reiteração abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a matéria suscitada, ainda que de forma contrária à pretensão da parte embargante.

O prequestionamento pode ocorrer mesmo sem menção expressa a dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida.

A reiteração de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; art. 1.022, parágrafo único; art. 1.025; art. 1.026, § 2º; art. 489, § 1º, I a VI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
0036531-24.2010.8.05.0001
o
postos
nos
autos
d
o
Agravo Interno

n.
0036531-24.2010.8.05.0001
interposto nos autos d
a

A
pelação Cível

n.
0036531-24.2010.8.05.0001
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
GERDAU AÇOS LONGOS S.A
.
e

e
mbargad
a
,
MOVITEC BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVI
Ç
OS LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12